Tribunal: TJDFT
Processo: 0746258-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0746258-60.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: LEONARDO DOS SANTOS ROCHA PACIENTE: CLOVES MARTINS CARVALHO RELATOR: Desembargador JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pelo advogado LEONARDO DOS SANTOS ROCHA, OAB/DF 57.885, em favor de CLOVES MARTINS CARVALHO, no qual aponta como ato coator decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara Criminal de Sobradinho, que indeferiu o pedido de revogação de sua prisão preventiva (ID 20699156). Alega o impetrante, em síntese, que a decisão impugnada carece de fundamentação, pois não embasada em fatos concretos que justifiquem o emprego da medida excepcional. Aduz, ainda, que o paciente é primário, possui residência fixa e colaborou com as investigações. Aduz ainda vício de inépcia da exordial acusatória no tocante à imputação dos crimes de associação criminosa, estelionato e falsificação de documento público, os quais constam do mandado da prisão preventiva decretada na fase investigativa, ressaltando que o paciente foi denunciado pelo crime do art. 2o, da Lei no 12.850/13 (organização criminosa). Pede, então, a concessão liminar de liberdade provisória. É o breve relatório. DECIDO. A concessão de providência liminar em habeas corpus não está prevista em lei, mas é admitida por beneplácito jurisprudencial, ante o poder geral de cautela do magistrado, se presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e risco da demora, respectivamente. Na espécie, contudo, a decisão impugnada não revela o alegado vício de fundamentação verberado pela defesa. Inicialmente, a alegação de falta de justa causa e inépcia da denúncia demandam inexorável análise antecipada de provas, incabível, como se sabe, nos limites estreitos do writ, quiçá, em sede liminar. Deveras, não há como proceder ao exame da alegada ausência de indícios de autoria sem analisar detidamente todo o conjunto indiciário de sustentação da denúncia, angariado ao longo de toda a investigação policial. Não bastasse, o feito na origem ainda se encontra na fase de citação dos acusados, de modo que as teses defensivas ora apresentadas sequer foram submetidas ao escrutínio do juízo processante na fase processual própria, do art. 396-A, do CPP. A prisão preventiva foi decretada na fase investigativa e, posteriormente, o pedido de revogação formulado pelo impetrante foi indeferido pelo juízo a quo. O paciente foi denunciado pela suposta prática do delito do art. 2o, da Lei no 12.850/13, o qual é apenado com pena máxima superior a 4 anos, a satisfazer, assim, o requisito objetivo do art. 313, I, do CPP. O relatório da investigação realizada pela Polícia Civil do Distrito Federal revela interceptações de ligações realizadas pelo paciente, nas quais nota-se, o envolvimento do paciente com a dinâmica delitiva, conforme se depreende dos diálogos constantes das fls. 85, 91, 92, 94/95 e, 100 do ID 20699138. A medida cautelar foi autorizada judicialmente pelo fato de o indiciado ser alvo de investigação por suspeita de integrar associação criminosa especializada na prática dos crimes de estelionato, mediante falsificação de documentos públicos, para negociação de terrenos, sendo que, posteriormente, o Ministério Público ofereceu denúncia imputando ao paciente o delito de integrar organização criminosa. Presente, assim, o fumus comissi delicti. De igual modo, também presente o periculum libertatis. A decisão impugnada ponderou pela necessidade da custódia cautelar, uma vez presente no caso o risco de reiteração delitiva, haja vista a gravidade concreta das infrações evidenciadas pelo seu modus operandi. Decerto, as investigações apontam o autuado como integrante da referida organização criminosa especializada na prática dos crimes de estelionato, mediante falsificação de documentos públicos, para negociação de terrenos. Condutas desse jaez são altamente comprometedoras da ordem pública, na medida em que fomenta a prática de novos crimes patrimoniais e trazem grandes prejuízos não apenas financeiros, mas especialmente, às vítimas. Destarte, a afetação da ordem pública, no caso, decorre de prognose fundada, extraída de elementos concretos dos autos, razão pela qual serve de fundamento idôneo e vetor ao magistrado para imposição da medida cautelar extrema. Não há, desse modo, déficit de fundamentação na decisão impugnada. Pelo contrário, a segregação ante tempus na hipótese se apresenta adequada e necessária, não sendo mesmo recomendável no contexto o emprego de medidas cautelares diversas da prisão, ante sua aparente ineficácia. Assim sendo, ausente situação de ilegalidade, DENEGO o pedido liminar. Solicitem-se informações. Após, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 20 de outubro de 2020. Desembargador JESUINO RISSATO Relator